Tribunal: STF
Processo: HC 265541
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 217.592/PR (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva, em 17/03/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2º, incs. III, V e VI, e §2º-A (homicídio qualificado), e 213, caput (estupro), e art. 211 (ocultação de cadáver, todos do Código Penal (e-doc. 2). Posteriormente, foi pronunciado.



    3. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada(e-doc. 4). Contra o acórdão, formalizou-se recurso em habeas corpus, ao qual foi negado provimento pelo Ministro Relator (e-doc. 5). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da custódia preventiva, efetivada em 26/02/2020 sem formação da culpa. Afirma sem fundamentação idônea a decisão de manutenção, que teria simplesmente copiado os fundamentos do ato original de constrição.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.



    6. A defesa juntou decisão do Juízo de primeira instância na qual mantida a custódia em 09/09/2025 (e-doc. 3).



    É o relatório.



     



    Decido.



    7. De início, quanto à fundamentação da prisão preventiva, observo que a medida foi decretada para fins de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta dos fatos que envolvem o paciente, bem assim a periculosidade evidenciada pelo modus operandi, o risco de reiteração delitiva, ante o fato de tratar-se de pessoa reincidente, bem assim a possibilidade de interferência na instrução criminal, notadamente pela destruição de provas e pelo histórico de ameaças à vítima. Convém transcrever os principais trechos do pronunciamento do STJ, onde também constam os fundamentos empregados pelo juízo da origem:



    “(...) Com efeito os crimes em tese praticados pelo acusado, se somados, preveem pena superior a 04 anos pelo que atendido o requisito normativo previsto no artigo 313 do Código de Processo Penal.



    Assim, resta analisar se figuram quaisquer das situações descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    Com efeito, o acusado é reincidente, pois conforme relatado pela ilustra agente Ministerial “embora agraciado com o indulto nos autos de Execução da Pena nº 27-82.1998.8.16.0114, em decisão proferida em 01.07.2016, não houve o decurso do período depurador de 05 anos (art. 64, I, do CP), desta data até a data das práticas delituosas posteriores (25.01.2020).”



    Outrossim, o acusado já foi condenado pela prática do delito de estupro em outra oportunidade, inclusive com uma certa semelhança com a violência utilizada nos presentes autos, o que demonstra a sua periculosidade, e a necessidade da decretação da prisão preventiva para o acautelamento da ordem pública. 



    Com efeito, a soltura do investigado, sem dúvida, gerará um sentimento de impunidade na sociedade local, incentivando, desta forma, a prática de novos delitos com a mesma gravidade, principalmente em se considerando a gravidade em concreto dos delitos praticados (homicídio, estupro e ocultação de cadáver), além da grande repercussão social do caso, o que geraria descrédito do Judiciário e insegurança social. 



    Ademais, o crime ganhou destaque na mídia regional, causando temor e repulsa na população, que nos últimos tempos vem sofrendo com o aumento do número crimes, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a insegurança da sociedade. 



    A garantia da ordem pública como motivo autorizador de decretação da prisão preventiva reflete a paz e a tranquilidade que poderão ser abaladas caso o representado não seja segregado, sendo patente a necessidade da prisão para o acautelamento da ordem pública. 



    É evidente que aqueles que tiverem conhecimento do caso terão um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabendo ao Judiciário demonstrar a sociedade que não se furtará de tomar as medidas necessárias para o restabelecimento da ordem pública. (...)” (e-doc. 2, p. 4; grifos nossos). 



    8. A decisão de manutenção o Juízo de primeira instância apontou a permanência dos motivos ensejadores da custódia, bem como destacou o regular processamento do feito. Confira-se o trecho a seguir:



    “(...) Encontram-se presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da prática, em tese, dos delitos em apuração, como já asseverado na decisão de seq. 59.1; 907.1; 965.1, 997.1 e 1042.1. Neste particular, ressalto que o acusado foi pronunciado (seq. 997), a defesa interpôs recurso, sendo conhecido e não-provido, a defesa interpôs embargos de declaração, que foi conhecido e rejeitado, a defesa interpôs recurso especial criminal, o qual não foi admitido. Atualmente os autos encontra-se no Superior Tribunal Federal aguardando a apreciação do agravo do recurso extraordinário interposto pela defesa. 



    Inicialmente, a medida é necessária para preservar a ordem pública especialmente pelo modus operandi empregado (o acusado teria estuprado, posteriormente matado a vítima por asfixia mecânica e ocultado seu corpo), o qual acentua, e muito, a censurabilidade da conduta, merecendo especial atenção do Poder Judiciário. 



    Evidente, portanto, que a determinação de permanência do réu sob custódia não se trata de juízo antecipado de culpa, mais sim da constatação de que, devido à gravidade dos delitos, a sua presença em sociedade compromete a ordem pública, fazendo sua prisão preventiva necessária para seu devido acautelamento. Nesse sentido:



    (...) 




    Urge salientar, que não se trata de se sopesar desmedidamente a gravidade abstrata de um delito hipotético, mas, sim, de proteger a sociedade, que clama por segurança, e assim evitar que os criminosos continuem a circular livremente e, até mesmo, voltem os empreendimentos espúrios, pelo que entendo pela insuficiências das medidas cautelares diversas da prisão para evitar o reiteração delitiva. 



    Consigne-se, outrossim, que sequer estão presentes condições pessoais favoráveis do réu suficientes a alterar a situação fática em questão, não influindo em sua situação prisional. 



    Sendo assim, ficou caracterizada a periculosidade concreta do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. 



    No mais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento do sentido de que, se presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, sendo, assim, inaplicáveis (HC 219.079/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 12 /06/2012).



    No caso sub judice, como bem fundamentado acima, permanece a necessidade de se garantir a ordem pública.” (e-doc. 3, p. 2-3; grifos adicionados)



    9. O STJ, no ato apontado coator, manteve o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estar justificadas a imposição e manutenção da custódia, bem como observado o regular andamento do processo-crime, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, asseverando que se trata dos graves crimes de estupro, homicídio por asfixia e ocultação de cadáver. Corroborando a compreensão de primeiro grau, consignou o Tribunal de origem que "o crime, em tese, cometido pelo ora paciente foi de extrema barbaridade, com resquícios de crueldade, frieza e total ausência de freios inibitórios do acusado. Isso porque, não bastasse ter estuprado a vítima, ainda ceifou lhe a vida e tentou ocultar o cadáver. O crime, ao que se tem dos autos, foi cometido a esmo, quando a vítima realizava uma caminhada, na chácara em que havia se hospedado. Com efeito, o do delito deixa claro, por ora, a gravidade modus operandi exacerbada da conduta e a periculosidade do paciente".



    Invocou o julgador, outrossim, a reiteração delitiva do agravante, afirmando ser ele reincidente, além do que "já foi condenado pela prática do delito de estupro em outra oportunidade, inclusive com uma certa semelhança com a violência utilizada nos presentes autos, o que demonstra a sua periculosidade, e a necessidade da decretação da prisão preventiva para o acautelamento da ordem pública". Ainda nesse particular, enfatizou o Tribunal a quo que "o ora paciente é reincidente, inclusive por delito de igual natureza, já tendo sofrido condenação ao crime de estupro. Ainda, o paciente ostenta um considerável rol de anotações criminais (vide oráculo), o que evidencia, neste momento, claro risco de reiteração delitiva". 



    3. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo. 



    4. No caso, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois, a despeito de o agravante estar custodiado por tempo considerável, após proferida a decisão de pronúncia e julgado o recurso em sentido estrito, foram manejados recurso especial, agravo em recurso especial, recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário, nenhum acolhido, o que culminou com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, em 4/9/2025. Portanto, incidem no caso o enunciado 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", bem como o enunciado 64 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 



    Ademais, além de já proferida a decisão de pronúncia e de a defesa estar fazendo uso de todos os instrumentos defensivos à sua disposição no ordenamento jurídico – o que, por óbvio, culmina em maior dilação temporal – , não há como desprezar que se trata de agravante contumaz na prática de crimes violentos (condenações anteriores pelos crimes de estupro e roubo) e que está pronunciado, na ação penal de que cuidam estes autos, pela suposta prática de delitos gravíssimos, a saber, estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 



    Sendo assim, afora inexistir delonga injustificada, eventual soltura do agravante, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, de modo a assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados, ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. 



    5. Agravo desprovido.” (e-doc. 6, p. 1-2; grifos adicionados)



    10. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    11. Somado a isso, foi ressaltada reincidência do paciente. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    12. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    13. No caso em exame, conforme se extrai das peças dos autos e das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, embora o paciente se encontre preso desde 26/02/2020, verifica-se a regular tramitação do feito, não havendo indícios de desídia por parte do Poder Judiciário. A denúncia foi recebida em 17/03/2020, ocasião na qual convertida a prisão temporária em preventiva (e-doc. 2), tendo sido proferida decisão de pronúncia em 10/03/2023, seguindo-se à formalização de diversos recursos pela defesa, tendo a custódia sido reavaliada e mantida em 09/09/2025 (e-doc. 3). 



    14. Diante desse contexto, não se configura excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente de mora processual a ensejar a concessão da ordem, porquanto o processo segue curso regular e compatível com a complexidade da causa. 



    15. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator